Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722927-15.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL MARQUES DO AMARAL AGRAVADO: JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 27371759) interposto por JOEL MARQUES DO AMARAL contra decisão proferida pelo MM Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pelo agravante em desfavor de JOAO FELIPE CUNHA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, indeferiu o pedido para suspensão dos efeitos do protesto realizado pelo réu. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 91928447 do processo referência): Cuida-se de pedido de concessão de tutela de urgência na qual a parte autora pretende a sustação do protesto tirado em seu nome, sob alegação de inexistência do débito. Brevemente relatados, decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Com efeito, a regra do artigo 300, § 3o do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, é evidente o perigo da irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência pretendida, porquanto o autor pretende a sustação do protesto n.1529929, lavrado perante o cartório do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, maneira que ela passará a surtir imediatamente seus efeitos. Além disso, em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência. Não há urgência, assim entendida como quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito. Ademais, “o perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito”. (Acórdão n.1029890, 07045512020178070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017) E não existe nos autos nenhum indício da existência do perigo de dano, ou de que a demora acarretará prejuízo ao autor. Aliás, o autor narra que tomou conhecimento da cobrança em 17/11/2020, recebendo o boleto para pagamento com data de vencimento em 24/11/2020 (id91890662), e o protesto foi realizado em 26/11/2020 (id91890661), mas somente em 17/05/2021, isto é, após decorridos quase 06 meses da sua realização, é que o autor ajuizou a demanda objetivando a sustação do protesto, dessumindo-se daí a inexistência de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Inconformado, o agravante sustenta que atende todos os requisitos para a concessão da tutela de urgência, inclusive depositou em Juízo caução equivalente ao valor em discussão, motivo pelo qual entende fazer jus à sustação dos efeitos do protesto realizado pelo agravado. É o breve relato. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, observo que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. O agravante pretende a sustação de protesto de título (ID 91890661) referente à cobrança de valor no importe de R$ 15.100,70 (quinze mil, cem reais e setenta centavos). O art. 300, § 1o, do Código de Processo Civil, dispõe: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. Conquanto não haja elementos que atestem a inexistência da relação jurídica entre os litigantes, o certo é que o recorrente realizou depósito judicial em quantia equivalente, conforme se vê do documento de ID 27371768. O egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a sustação de protesto de título mediante a prestação de prévia contracautela, submetendo ao arbítrio do julgador a aferição da idoneidade da garantia exibida. A propósito, confira-se a tese firmada por aquela Corte Superior, quando do julgamento, mediante o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.340.236/SP: Tema 902. A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. Dessa forma, entendo que o depósito judicial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revela-se apto à satisfação da exigência legal encartada no art. 300, § 1o, do CPC. Sobre o tema, reveja-se julgado deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ART. 300 DO NCPC. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A antecipação de tutela depende de que prova inequívoca convença o magistrado da verossimilhança das alegações do autor. Mas tais pressupostos não são bastantes. É mister que se conjugue o fundado receio, com amparo em dados objetivos, de que a previsível demora no andamento do processo cause ao demandante dano irreparável ou de difícil reparação; ou, alternativamente, de que fique caracterizado o abuso de direito de defesa, abuso que inclusive se pode revelar pelo manifesto propósito protelatório revelado pela conduta do réu no processo ou, até, extra processualmente. 2. Apenas com a instrução processual será possível aferir a veracidade das alegações. Inclusive, o pedido de liminar pode ser revisto depois da contestação, se necessário. Lado outro, a recorrida nada acresceu aos autos recursais, uma vez que, embora regularmente intimada, deixou de apresentar contraminuta. 3. A jurisprudência desta Eg. Corte tem se orientado no sentido da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela para sustar o protesto - em caso de dúvida quanto à existência do débito motivador do apontamento e quando o protesto compromente a credibilidade financeira da empresa - quando há depósito judicial do valor incontroverso, o que não ocorre nos presentes autos. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1012524, 07018075220178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2017, publicado no DJE: 4/5/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual sorte, detecta-se a possibilidade de o recorrente vir a experimentar danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que equivale ao periculum in mora, haja vista o abalo no crédito que a inscrição ocasiona. Por tais fundamentos, defiro a liminar, a fim de determinar, até ulterior pronunciamento, a suspensão dos efeitos do protesto do título de no 007987 (ID 91890661 do processo de origem). Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília, 16 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador